Tribunal: TJMT
Processo: 1005498-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005498-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO), JESSIMO SILVA DA CRUZ - CPF: 007.796.632-50 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM RATIFICANDO A LIMINAR.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÂNSITO – LESÃO CORPORAL CULPOSA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – PRETENDIDA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO – ALEGADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – PROCEDÊNCIA –
IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A FIANÇA – CAPACIDADE FINANCEIRA PRECÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições pessoais do acusado, de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando inexistem qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, não havendo razão para mantê-lo segregado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jéssimo Silva da Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juiz 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese, p. 79:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 3 de março de 2020, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal culposa e embriaguez ao volante, previstos nos artigos 303, § 2o, e 306 da Lei 9.503/97.

Aduz que, em audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora concedeu liberdade provisória ao beneficiário mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de fixar outras medidas cautelares diversas.

Argumenta que não está presente o periculum libertatis no presente caso, de modo que a prisão não se faz necessária, e ainda assim o paciente permanece segregado até o presente momento somente porque não possui condições financeiras para prestar a fiança, especialmente porque atualmente está desempregado e ainda precisa pagar mensalmente pensão alimentícia.

Sustenta que é aplicável neste caso a dispensa da fiança, pelo paciente ser pobre na forma da lei, nos termos dos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do CPP.

Assim, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o beneficiário seja colocado efetivamente em liberdade provisória, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 36246987) (...)”.

O pedido de liminar foi
deferido
(Id. 36451538).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 37130957).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem, confirmando-se a liminar anteriormente concedida (Id. 38584972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020